Tribunal: TJMT
Processo: 1025127-21.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025127-21.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ELITIENE BUENO RAMOS - CPF: 617.236.731-53 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), Presidente da Comissão de concursos públicos do INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE (APELADO), MAGDA FERNANDA NEVES DA SILVA - CPF: 041.233.187-03 (ADVOGADO), THIAGO MAGACHO MESQUITA - CPF: 096.017.577-67 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — SISTEMA PENITENCIÁRIO – TAF – PREVISÃO EM LEI – PREVISÃO EDITAL CERTAME — PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO NÃO PROVIDO.

O Mandado de segurança é a ação de fundamento constitucional pela qual se torna possível proteger o direito líquido e certo do interessado contra ato do Poder Público ou de agente de pessoa privada no exercício de função delegada.

O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

É legal
a exigência da fase de aptidão física, já que é prevista pela Lei Complementar no389/2010, nos termos do artigo 14, §1o, inciso III, de maneira que a imposição do edital representa o cumprimento da lei da carreira
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelação interposta por ELITIENE BUENO RAMOS, visando a reforma da sentença que denegou a segurança, por entender que a avaliação física e seus procedimentos foram previamente estabelecidos em edital, inexistindo ilegalidade, tendo em vista que o candidato teve ciência antecipada dos critérios para aprovação nas fases do certame (id. 172224180).

Em suas razões recursais, aduz
que o teste de aptidão física, ao qual a Apelante foi submetida, extrapolou os requisitos objetivos previstos no edital e na Lei Complementar no389/2010 e Lei no8.662/93, em razão da alta carga de pessoalidade ao exigir o modo de execução extremamente subjetivo
.

Afiança
a inconstitucionalidade da exigência do teste de aptidão física para o cargo de assistente social do sistema penitenciário do Estado de Mato
.

Assevera que
os critérios estabelecidos pelos examinadores não eram padronizados, ferindo a isonomia entre os candidatos.

Com essas considerações o apelante pugna pelo provimento do vertente recurso de apelação, com vistas à reforma da sentença objurgada, objetivando a concessão da segurança requestada na vertente ação mandamental,
para anular o ato administrativo que considerou a Apelante como inapta no teste físico, declarando-se a inconstitucionalidade da cobrança da avaliação física para o cargo de assistente social do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial (Id. 172224185).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do vertente recurso de apelação (Id. 173263186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, trata-se
de Apelação interposta por ELITIENE BUENO RAMOS, visando a reforma da sentença que denegou a segurança, por entender que a avaliação física e seus procedimentos foram previamente estabelecidos em edital, inexistindo ilegalidade, tendo em vista que o candidato teve ciência antecipada dos critérios para aprovação nas fases do certame (id. 172224180).

Na origem, cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ELITIENE BUENO RAMOS, com pedido liminar, contra suposto ato coator praticado pelo PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE, com o objetivo de concessão de liminar para que o Impetrado afaste a aplicação do teste de aptidão física para o cargo de assistente social.

Sustenta a apelante, em síntese, ter se candidatado ao Concurso Público regido pelo Edital no. Edital no 01/2016/SEJUDH/25 de novembro de 2016 para provimento em cargo de Assistente Social do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso.

Alega que, após obter aprovação nas provas objetiva e no exame médico, foi convocada para o teste de aptidão física - TAF, contudo veio a ser considerada inapta. Diante o resultado acima, a Impetrante interpôs recurso administrativo, requereu o afastamento do exame de aptidão física diante a desnecessidade para aferir a capacidade do candidato ao exercício do cargo de Assistente Social, cujas atividades são essencialmente burocráticas e intelectuais, não exigindo qualquer esforço físico.

Não obstante, o apelado manteve a decisão administrativa, violando direito subjetivo da Impetrante, e ensejando a propositura da presente demanda, com o fim de sanar a ilegalidade perpetrada.

O cerne da controvérsia é aferir se legitima
a exigência de teste físico para o cargo de Assistente Social do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso
.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 37, prevê que a investidura em cargo público deve ser em regra, precedida de concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego.

Por sua vez,
registre-se, por oportuno, que a exigência da fase de aptidão física é prevista pela Lei Complementar no389/2010, nos termos do artigo 14, §1o, inciso III, de maneira que a imposição do edital representa o cumprimento da lei da carreira
:

"Art. 14 O ingresso nos cargos de provimento efetivo da Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário será através de concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo.

§1o Para o preenchimento dos cargos de Profissionais do Sistema Penitenciário serão realizadas no mínimo 05 (cinco) fases seguintes, todas de caráter eliminatório:

I - prova objetiva;

II - exame de saúde;

III - aptidão física;

IV - exame psicológico, em acordo com o perfil profissiográfico;

V - investigação social. – grifo proposital

Outrossim Edital no 01/2016/SEJUDH – de novembro de 2016, previa
os critérios de avaliação para o teste físico foram definidos de maneira objetiva
, in verbis:

13.8. Os exercícios físicos para a realização do Teste da capacidade física serão os seguintes:

PARA O CARGO: PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR DO SISTEMA PENITENCIÁRIO- PERFIL ADVOGADO, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRO E PSICÓLOGO:

a) Abdominais: será executada sequência de abdominais de, no mínimo, 20 (vinte) repetições para o sexo feminino e de 25 (vinte e cinco) repetições para o sexo masculino, no tempo de 1 (um) minuto.

b) Corrida – Tempo de 12 (doze) minutos: efetuará um deslocamento contínuo, podendo andar ou correr, onde a distância mínima exigida será de 1.400m para o sexo feminino e 1.900m para o sexo masculino. – id. 172222890 – grifo no original”.

Nessa toada, inexiste ilegalidade a ser reparada pela ação mandamental
.

Esse entendimento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, de maneira a consagrar a vinculação ao edital do concurso público pela Administração e pelos candidatos:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIA CIVIL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL E NO EDITAL. I - De fato, o acórdão embargado deixou de se manifestar a respeito das alegações da parte recorrente, ora embargante relativamente à necessidade de previsão legal para que seja realizado o teste de aptidão física no concurso público a que se submeteu. II - Assim deve ser sanada a omissão apontada. Conforme informações da autoridade coatora (fl. 183) é clara a previsão legal de sanidade física, senão vejamos: "O artigo 9o, inciso VI, da Lei 4.878/1965, dispondo sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários da Polícia Civil da União e do Distrito Federal, preconiza serem"requisitos para a matrícula na Academia Nacional de Polícia gozar de boa saúde física e psíquica, comprovada em inspeção médica". Em consonância, portanto, com o item 15 (quinze) do Edital questionado"III - O acórdão deixa clara também a previsão no edital, conforme se percebe do seguinte trecho:"Com efeito, o Edital prevê expressamente Teste de Aptidão Física com corrida de 12 (doze) minutos, tendo todos os candidatos cumprido a determinação, não podendo o candidato reprovado, agora, sem ter impugnado antecipadamente o Edital, pretender afastar do cenário jurídico o respectivo ato administrativo restritivo de direito. A alteração posterior das regras editalícias de forma a beneficiar com exclusividade o candidato ora apelante fere o Princípio da Isonomia quando todos os demais concorrentes se submeteram ao mesmo Exame Físico". IV - Assim, o acórdão recorrido, objeto do recurso especial adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual a submissão de candidatos em concurso público ao teste de aptidão física é legítima quando houver, além da observância de critérios objetivos, previsão em lei e no edital. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no RMS 56.200/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018; RMS 54.276/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 12/09/2017. V - Já os critérios do teste de aptidão física, tal como a distância e o tempo para se finalizar o percurso, foram objetivamente definidos pelo examinador e aplicados a todos os candidatos de forma isonômica. VI - Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos modificativos.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1289861 DF 2018/0106897-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 05/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2019)

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO – DOCENTE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR – NEGATIVA DE POSSE – GRADUAÇÃO DIVERSA DA EXIGIDA – INFRINGÊNCIA À REGRA DO EDITAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

É legal a exigência, pelo edital, de certificado de licenciatura para a docência, uma vez que encontra respaldo no artigo 62 da Lei no9394/96 na qual prevê que para o cargo de professor da educação básica, é indispensável, para exercício do magistério, o diploma em licenciatura plena.

(Apelação Cível n.016513-90.2018.8.11.0041 Relator: Des (a). Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/05/2021).

Lado outro, acolher a pretensão do Apelante culminaria em dispensar requisito editalício exigido dos outros candidatos, afrontando a isonomia e a impessoalidade do certame.

Dessa forma, tendo em conta que a decisão proferida pelo juízo a quo harmoniza-se com o princípio da vinculação ao edital, como também com a moderna jurisprudência dos tribunais superiores, a manutenção da sentença é medida de rigor.

Com essas considerações, e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e mantenho inalterados os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023